Tribunal: STJ
Processo: 1003577-83.2023.8.11.0000
Classe: RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-01

Inteiro teor:
RECURSO ESPECIAL No 2136357 - MT (2024/0130555-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: JOSE DAVINO MOREIRA - ESPÓLIO
RECORRENTE
: BRASILINA ROSA DE JESUS - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARA LUCIA CARDOSO - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: FABIO SENA DE ANDRADE - SP312043
RAFAEL BARBOSA MAIA - SP297653
LENINE POVOAS DE ABREU - MT017120
ISABELA MARRAFON - DF037798
NARA TERUMI NISHIZAWA - DF028967
ILTON NORBERTO ROBL FILHO - DF038677
ENRIQUE DORADO DE OLIVEIRA - DF054377
MARCO AURELIO MARRAFON - MT007364A
RECORRIDO
: JOAQUIM MARCELINO MOREIRA
ADVOGADO
: WILSON ROBERTO MACIEL - MT005983O
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO
DE POSSE. SANEAMENTO. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
ART.
1.015
DO
CPC.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. DESCABIMENTO.
NÃO
CONHECIMENTO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INTUITO
PROTELATÓRIO. AUSÊNCIA. MULTA. AFASTAMENTO.
1. O entendimento desta Corte, fixado no julgamento do Tema no 988/STJ,
é de que o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, somente
sendo cabível o agravo de instrumento quando houver previsão expressa
nos incisos do mencionado dispositivo ou na hipótese de, no caso concreto,
ser verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da
questão no recurso de apelação; circunstância na qual não se enquadra a
discussão a respeito da legitimidade passiva para a causa.
2. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração,
impõe-se o afastamento da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do Código
de Processo Civil. Incidência da Súmula no 98/STJ.
3. Recurso especial provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, dar provimento ao
23/09/2025
29/09/2025
recurso, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e
Humberto Martins votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Brasília,
.
30 de setembro de 2025
Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
Relator
Documento eletrônico VDA50987744 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 30/09/2025 18:21:01
Publicação no DJEN/CNJ de 02/10/2025. Código de Controle do Documento: 86e5d50b-e347-4c91-a436-d8bc989a5ffc

RECURSO ESPECIAL No 2136357 - MT (2024/0130555-1)
RELATOR
: MINISTRO RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA
RECORRENTE
: JOSE DAVINO MOREIRA - ESPÓLIO
RECORRENTE
: BRASILINA ROSA DE JESUS - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARA LUCIA CARDOSO - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: FABIO SENA DE ANDRADE - SP312043
RAFAEL BARBOSA MAIA - SP297653
LENINE POVOAS DE ABREU - MT017120
ISABELA MARRAFON - DF037798
NARA TERUMI NISHIZAWA - DF028967
ILTON NORBERTO ROBL FILHO - DF038677
ENRIQUE DORADO DE OLIVEIRA - DF054377
MARCO AURELIO MARRAFON - MT007364A
RECORRIDO
: JOAQUIM MARCELINO MOREIRA
ADVOGADO
: WILSON ROBERTO MACIEL - MT005983O
EMENTA
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO
DE POSSE. SANEAMENTO. PRELIMINARES. REJEIÇÃO. ILEGITIMIDADE
PASSIVA.
ART.
1.015
DO
CPC.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
TAXATIVIDADE MITIGADA. URGÊNCIA. INEXISTÊNCIA. DESCABIMENTO.
NÃO
CONHECIMENTO.
EMBARGOS
DE
DECLARAÇÃO.
INTUITO
PROTELATÓRIO. AUSÊNCIA. MULTA. AFASTAMENTO.
1. O entendimento desta Corte, fixado no julgamento do Tema no 988/STJ,
é de que o rol do artigo 1.015 do CPC é de taxatividade mitigada, somente
sendo cabível o agravo de instrumento quando houver previsão expressa
nos incisos do mencionado dispositivo ou na hipótese de, no caso concreto,
ser verificada a urgência decorrente da inutilidade do julgamento da
questão no recurso de apelação; circunstância na qual não se enquadra a
discussão a respeito da legitimidade passiva para a causa.
2. Não evidenciado o caráter protelatório dos embargos de declaração,
impõe-se o afastamento da multa prevista no § 2o do art. 1.026 do Código
de Processo Civil. Incidência da Súmula no 98/STJ.
3. Recurso especial provido.
RELATÓRIO
Trata-se de recurso especial interposto por ESPÓLIO DE JOSÉ DAVINO
MOREIRA e ESPÓLIO DE BRASILINA ROSA DE JESUS.
O apelo nobre, fundamentado no art. 105, inciso III, alíneas "a" e "c", da
Constituição Federal, insurge-se contra o acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça
do Estado de Mato Grosso assim ementado:
"A G R A V O D E I N S T R U M E N T O - A Ç Ã O D E IMISSÃO
/REINTEGRAÇÃO DE POSSE – PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO DO
AGRAVO DE INSTRUMENTO – APLICAÇÃO DO TEMA 988 DO STJ –
PRELIMINAR REJEITADA - PRELIMARES REJEITADAS EM DESPACHO
SANEADOR – INADEQUAÇÃO DA VIA ELEITA, AUSÊNCIA DE INTERESSE
DE AGIR, ILEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA –AD CAUSAM – ESTUDO DO
Documento eletrônico VDA50128757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:10:28
Código de Controle do Documento: ec0def6e-4db3-4489-a522-bb9fd6666a72

INTERMAT QUE NÃO DEIXA DÚVIDA SE TRATAREM DE AREAS DISTINTAS
ALIADA COM OUTROS ELEMENTOS - POSSE DO RÉU QUE NÃO
CORRESPONDE
COM
A
AREA
POSTULADA
PELO
ESPÓLIO
–
ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM E AUSÊNCIA DE INTERESSE DE
AGIR – ACOLHIMENTO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO,
COM A EXTINÇÃO DA CAUSA.
Tendo em vista de que legitimidade passiva para integrar o polo da Ação de
Reintegração de posse é aquele a quem se imputa a prática de esbulho
/turbação e verificado que a área pretendida na ação originária não é a
mesma área que o agravante exerce a posse, tal fato não o torna legitimado
para integrar a lide, assim como, falta de interesse de agir do espólio
relativamente a área da qual o agravante detêm posse." (e-STJ fls. 260/261).
Os primeiros embargos de declaração opostos pelos recorrentes foram
rejeitados (e-STJ fls. 341/346), e os segundos aclaratórios foram rejeitados com a
imposição de multa (e-STJ fls. 395/401).
No recurso especial, a parte recorrente aponta a violação dos seguintes
dispositivos infraconstitucionais, com as respectivas teses:
(i) art. 1.015 do Código de Processo Civil, aduzindo que questionamentos
relativos à legitimidade passiva não constam no rol taxativo do mencionado dispositivo
e não apresentam urgência, sendo, portanto, descabida a interposição de agravo de
instrumento para discutir a matéria;
(ii) arts. 369 e 370 do Código de Processo Civil, sustentando que, a pretexto
de examinar a falta de legitimidade, o acórdão apreciou o mérito da controvérsia, sem
lhe oferecer a oportunidade prévia de produzir prova para contraditar as teses do
recorrido, notadamente a pericial;
(iii) arts. 17, 485, VI e § 3o, e 487, I, do Código de Processo Civil, afirmando
que a legitimidade para a causa deveria ser aferida segundo a teoria da asserção,
devendo o tema relativo à extensão da área cuja posse é controvertida ser decidido
somente no mérito, após regular instrução probatória;
(iv) arts. 1.026, § 2o, do Código de Processo Civil, argumentando que os
seus embargos de declaração não foram opostos com intuito protelatório, mas para
questionar tema que só surgiu após o julgamento dos primeiros embargos, sendo,
pois, descabida a multa.
As contrarrazões foram apresentadas (e-STJ fls. 478/489) e o recurso foi
admitido.
É o relatório.
VOTO
A insurgência merece prosperar.
Em relação à apontada violação do art. 1.015 do Código de Processo Civil, o
entendimento desta Corte, fixado no julgamento do Tema no 988/STJ, é de que o rol
deste artigo é de taxatividade mitigada, somente sendo cabível o agravo de
instrumento quando houver previsão expressa nos incisos do mencionado dispositivo
ou na hipótese de, no caso concreto, ser verificada a urgência decorrente da
inutilidade do julgamento da questão no recurso de apelação; circunstância na qual
não se enquadra a discussão a respeito da legitimidade passiva para a causa.
Nesse sentido:

"AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 1. CABIMENTO
DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ROL DO ART. 1.015 DO NCPC.
Documento eletrônico VDA50128757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:10:28
Código de Controle do Documento: ec0def6e-4db3-4489-a522-bb9fd6666a72

IMPOSSIBILIDADE PARA A DISCUSSÃO SOBRE ILEGITIMIDADE DE PARTE.
PRECEDENTE DESTA CORTE SUPERIOR. 2. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA.
NATUREZA PRECÁRIA E PROVISÓRIA DO DECISUM QUE, EM REGRA, NÃO
AUTORIZA A INTERPOSIÇÃO DO RECURSO ESPECIAL. SÚMULA 735/STF.
REEXAME DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA
7/STJ. 3. MULTA DO ART. 1.021, § 4o, DO CPC/2015. NÃO INCIDÊNCIA, NA
ESPÉCIE. 4. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO.
1. Para a questão envolvendo a legitimidade de parte, percebe-se que
a interpretação do art. 1.015 do novo Código de Processo Civil foi
limitativa, entendendo-se que ela não estaria prevista no rol do
Sendo assim, deve a decisão ser alterada no ponto.
referido dispositivo.
2. É pacífico o entendimento desta Corte de que, em regra, não cabe recurso
especial contra decisão proferida em liminar ou antecipação de tutela, seja
para deferi-la, seja para negá-la, na linha do entendimento contido na
Súmula n. 735 do Supremo Tribunal Federal.
3. O mero não conhecimento ou a improcedência de recurso interno não
enseja a automática condenação à multa do art. 1.021, § 4o, do NCPC,
devendo ser analisado caso a caso.
4. Agravo interno improvido." (AgInt no AREsp n. 1.626.949/MG, relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
,
25/4/2022
DJe de
- grifou-se.)
29/4/2022

"AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CABIMENTO DE AGRAVO DE
INSTRUMENTO. PREQUESTIONAMENTO. AUSÊNCIA. APLICAÇÃO DAS
SÚMULAS 282 E 356/STF. ROL DO ART. 1.015 DO NOVO CPC.
IMPOSSIBILIDADE PARA A DISCUSSÃO SOBRE ILEGITIMIDADE DE PARTE.
PRECEDENTE DO STJ. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. As questões acerca do direito a eventual prazo em dobro, em razão de
litisconsórcio, da decretação de revelia e da denunciação da lide não foram
debatidas no julgado da segunda instância, carecendo do devido
prequestionamento. Ademais, a insurgente não interpôs embargos de
declaração objetivando suprir eventual omissão, razão suficiente para a
aplicação, no ponto, das Súmulas 282 e 356/STF.
2. Não era viável a interpretação no sentido do cabimento da
interposição do agravo de instrumento contra decisão interlocutória
pois essa matéria não faz parte
que versa sobre ilegitimidade passiva,
do rol de hipóteses do art. 1.015 do CPC/2015. Precedente.
3. Agravo interno desprovido." (AgInt no REsp n. 1.788.015/SP, relator
Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em
,
17/6/2019
DJe de
- grifou-se)
25/6/2019

A respeito do tema, o tribunal de origem entendeu cabível o agravo de
instrumento interposto da decisão de saneamento do processo por meio do qual se
buscava discutir a legitimidade passiva do ora recorrido.
Ao assim decidir, a corte de origem dissentiu da orientação jurisprudencial
deste Superior Tribunal de Justiça, razão pela qual o acórdão recorrido merece
reforma no ponto, para que não seja conhecido o citado agravo.
Ademais, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
possui entendimento pacífico no sentido de ser cabível a multa prevista no art. 1.026,
§ 2o, do Código de Processo Civil quando presente o intuito manifestamente
procrastinatório na oposição de declaratórios.
Contudo, o não conhecimento ou a improcedência dos embargos de
declaração não são suficientes para a condenação automática à referida
penalidade, devendo ser analisado caso a caso a ocorrência de efetiva
intenção protelatória, o que não ocorreu na hipótese dos autos.
Nesse sentido:

"CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO
ESPECIAL.
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
PEQUENA
Documento eletrônico VDA50128757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:10:28
Código de Controle do Documento: ec0def6e-4db3-4489-a522-bb9fd6666a72

PROPRIEDADE
RURAL
EXPLORADA
PELA
FAMÍLIA.
NÃO
RECONHECIMENTO PELAS INSTÂNCIAS ORDINÁRIAS. SÚMULA 7/STJ.
PENHORABILIDADE. POSSIBILIDADE. CONSONÂNCIA DO ACÓRDÃO
RECORRIDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA 83/STJ.
EMBARGOS OPOSTOS COM O INTUITO DE PREQUESTIONAMENTO.
AFASTAMENTO DA MULTA. AGRAVO INTERNO PROVIDO PARA CONHECER
DO
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
RECURSO
ESPECIAL
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não há falar em ofensa ao art. 1.022 do CPC/2015, porquanto o Tribunal
a quo foi claro ao se manifestar sobre a prova carreada nos autos, sendo que
não caracteriza omissão ou falta de fundamentação a mera decisão
contrária ao interesse da parte, tal como na hipótese dos autos.
2. "Para reconhecer a impenhorabilidade, nos termos do art. 833, VIII, do CPC
/2015, é imperiosa a satisfação de dois requisitos, a saber: (i) que o imóvel
se qualifique como pequena propriedade rural, nos termos da lei, e (ii) que
seja explorado pela família" (REsp 1.913.234/SP, Relatora Ministra NANCY
ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
).
8/2/2023
7/3/2023
3. A Segunda Seção do STJ assentou, ainda, que é "ônus do executado
comprovar não só que a propriedade se enquadra no conceito legal de
pequena propriedade rural, como também que o imóvel penhorado é voltado
à exploração para subsistência familiar" (REsp 1.913.234/SP, Relatora
Ministra NANCY ANDRIGHI, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
8/2/2023
).
7/3/2023
4. No caso, a Corte Estadual rejeitou a alegação de impenhorabilidade do
imóvel ante a ausência de comprovação, pela parte recorrente, do
enquadramento legal no conceito de pequena propriedade rural com
destinação voltada à exploração familiar. O entendimento adotado no
acórdão recorrido, no sentido de que é possível a penhora de imóvel que não
satisfaça a qualidade de pequena propriedade rural explorada pela família,
coincide com a jurisprudência assente desta Corte Superior. Incidência da
Súmula 83/STJ.
5. A multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC somente é aplicável
nas hipóteses em que se constata intenção manifestamente
protelatória na oposição dos embargos de declaração, situação não
verificada no caso.
6. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, em novo
julgamento, conhecer do agravo para dar parcial provimento ao recurso
especial, apenas para afastar a multa por embargos protelatórios." (AgInt no
AREsp n. 2.863.762/MS, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma,
julgado em
, DJEN de
.)
18/8/2025
22/8/2025

"PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO COM PEDIDO CAUTELAR
EM
CARÁTER
ANTECEDENTE.
PREQUESTIONAMENTO.
AUSÊNCIA.
SÚMULA 211/STJ. CONCESSÃO DE MEDIDA LIMINAR. RECURSO ESPECIAL
INCABÍVEL. SÚMULA 735/STF. REEXAME DE FATOS E PROVAS.
INADMISSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
PROTELATÓRIOS. MULTA AFASTADA.
1. Ação com pedido cautelar em caráter antecedente.
2. A ausência de decisão acerca dos dispositivos legais indicados como
violados, não obstante a oposição de embargos de declaração, impede o
conhecimento do recurso especial.
3. Inteligência da Súmula 735 do STF: "Não cabe recurso extraordinário
contra acórdão que defere medida liminar".
4. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível.
5. Afasta-se a multa do art. 1.026 do CPC quando não se caracteriza
o intento protelatório na interposição dos embargos de declaração.
6. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido." (REsp
n. 2.209.427/MG, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado
em
, DJEN de
.)
23/6/2025
26/6/2025

Assim, o acórdão de origem, que aplicou a referida multa pela rejeição dos
embargos nos quais suscitada questão essencial ao correto deslinde da controvérsia,
sem caráter protelatório, destoa da jurisprudência desta Corte Superior.
Documento eletrônico VDA50128757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:10:28
Código de Controle do Documento: ec0def6e-4db3-4489-a522-bb9fd6666a72

Ante o exposto, dou provimento ao recurso especial para, anulando o
acórdão recorrido, não conhecer do agravo de instrumento interposto pela parte ora
recorrida e, ainda, para afastar a multa prevista no art. 1.026, § 2o, do CPC, imposta
aos recorrentes.
Em virtude do provimento do recurso, deixa-se de majorar os honorários
sucumbenciais.
É o voto.
Documento eletrônico VDA50128757 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA Assinado em: 02/09/2025 19:10:28
Código de Controle do Documento: ec0def6e-4db3-4489-a522-bb9fd6666a72

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
REsp 2.136.357 / MT
Número Registro: 2024/0130555-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10002521120208110096 10035778320238110000
Sessão Virtual de
a
23/09/2025
29/09/2025

Relator
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
RECORRENTE : JOSE DAVINO MOREIRA - ESPÓLIO
RECORRENTE : BRASILINA ROSA DE JESUS - ESPÓLIO
REPR. POR
: MARA LUCIA CARDOSO - INVENTARIANTE
ADVOGADOS
: FABIO SENA DE ANDRADE - SP312043
ISABELA MARRAFON - DF037798
RAFAEL BARBOSA MAIA - SP297653
NARA TERUMI NISHIZAWA - DF028967
ILTON NORBERTO ROBL FILHO - DF038677
LENINE POVOAS DE ABREU - MT017120
ENRIQUE DORADO DE OLIVEIRA - DF054377
MARCO AURELIO MARRAFON - MT007364A
RECORRIDO
: JOAQUIM MARCELINO MOREIRA
ADVOGADO
: WILSON ROBERTO MACIEL - MT005983O
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - COISAS - POSSE - IMISSÃO
TERMO
Documento eletrônico VDA50972508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:51:32
Código de Controle do Documento: 5e9df6a2-9218-4a7a-96c6-6d935e751c33

A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu dar provimento ao recurso, nos termos do
23/09/2025
29/09/2025
voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Moura Ribeiro, Daniela Teixeira, Nancy Andrighi e Humberto
Martins votaram com o Sr. Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto
Martins.

Brasília, 29 de setembro de 2025
Documento eletrônico VDA50972508 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 30/09/2025 00:51:32
Código de Controle do Documento: 5e9df6a2-9218-4a7a-96c6-6d935e751c33